Tribunal: TJDFT
Processo: 0721628-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O princípio da dialeticidade, de que trata o art. 1016, inciso III, do CPC, impõe à parte recorrente o ônus de aduzir os fundamentos de fato e de direito pelos quais deva a Corte Recursal reformar/invalidar a decisão judicial contra que se insurge porque alegadamente contrária a seus interesses.

2. Cumpre, portanto, ao litigante que pretende obter uma nova decisão, impugnar de forma específica as razões de decidir adotadas pelo julgador de primeira instância no pronunciamento judicial atacado, sem o que afronta inafastáveis exigências da sistemática argumentativa que caracteriza e distingue o postulado do devido processo legal e do contraditório.

3. Cristalina a impropriedade de todo o genérico esforço argumentativo fático e jurídico voltado a atacar a decisão dita contraditória, conquanto integrada por meio de aclaratórios para reafirmar a ausência do alegado excesso à execução porque não concretizadas as constrições judiciais ordenadas para satisfação do crédito excutido. Patente o desatendimento do ônus da dialeticidade pela inadequação do argumento unicamente baseado na certeza apenas afirmada de que a penhora sobre aluguéis superaria o valor do débito, afinal, a repetida alegação de certeza do excesso, quando não efetivadas quaisquer das ordenadas penhoras sobre aluguéis, nada mais encerra senão capciosa retórica, a qual, entrementes, não encobre a notória falta de aptidão das razões recursais para combater as razões de decidir da decisão agravada.

4. Estando completamente dissociado o discurso argumentativo adotado pela empresa agravante dos elementos argumentativos presentes no pronunciamento judicial recorrido, manifesta sua incapacidade para razoavelmente apresentar qualquer inconveniente lógico-fático-jurídico na decisão com que não se conforma. Ônus da dialeticidade não atendido. Agravo de instrumento não conhecido.

5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido.